Tribunal: TJSP
Processo: 2200069-29.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Reconhecimento de nulidade – Descabimento – Ausência de prejuízo.

Recurso desprovido.
Alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200069-29.2014.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados MARIA DOLORES BORBA e LUCIA MARIA
RODELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200069-29.2014.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 136.835
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL Fase de liquidação de sentença
Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do
CPC de 2015 Reconhecimento de nulidade Descabimento
Ausência de prejuízo.
Recurso desprovido.
Alteração do resultado do julgamento.
Em complemento ao relatório do acórdão do original Relator de fls.
75/96, acresça-se haverem sido interpostos recursos especial e extraordinário pelas partes.
Contrarrazões a fls. 327/343 e 344/352.
Anote-se que a fls. 367/371, em cumprimento ao comando do § 7o, do art.
543-C, do Código de Processo Civil, foi alterado o marco inicial dos juros moratórios
fixado no acórdão do original Relator.
Considerando a consolidação da tese relativa à necessidade de liquidação
antecedente ao cumprimento individual pelos poupadores, estabelecida no REsp no
1.247.150-PR, foi determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado a reapreciação
do tema pela Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo
Civil atual (art. 543-C, § 7o, inc. II, do Código de Processo Civil/1973).
Destaque-se que o original Relator, Des. Henrique Nelson Calandra,
integrava a 17a Câmara de Direito Privado, e, em razão de sua aposentadoria, e de haver
assumido seu acervo, foram os autos redistribuídos a este Relator.
É O RELATÓRIO.
Cumprindo ao comando do 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil
atual (§ 7o, do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973), verificado que na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200069-29.2014.8.26.0000 -Voto no
3
dada no anterior acórdão proferido nesta Câmara foi adotado entendimento divergente da
orientação que acabou por ser empregada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento no Recurso Especial no 1.247.150/PR, da relatoria do ministro Luis Felipe
Salomão, passa-se a novo exame da matéria posta anteriormente sub judice, seguindo-se os
parâmetros ditados no antes indicado acórdão, cuja ementa é a seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na
ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao
pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de
poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob
pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a
limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 1.2. A sentença
genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere
ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em
liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência
do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a
responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento
espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC. 2. Recurso especial parcialmente
provido.”
Pois bem.
Verifico que o procedimento conferido à liquidação nestes autos, de fato,
não respeitou o quanto previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200069-29.2014.8.26.0000 -Voto no
4
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Porém, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, desenvolveu-se o processo havendo
instrução do mesmo para que se possa definir o quanto nele é imprescindível analisar.
Pelo exposto, aproveitando o ensejo para corrigir o resultado lançado no
acórdão de fls. 367/371, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator